Tribunal: STF
Processo: ARE 1550501
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL E ESPECIAL. CÁLCULO COM BASE EM TEMPO EXIGIDO PARA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS PARA PROFESSORES. PRECEDENTES. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu:



    “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL - MAGISTÉRIO. EFETIVO EXERCÍCIO NO CARGO DE PROFESSOR. REDUTOR DE 5 ANOS. CÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE NA REGRA ESPECIAL (CF, ART. 40, § 5º). REDAÇÃO ANTERIOR À EC 103/2019. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. APLICAÇÃO DO ART. 48 DA LC DISTRITAL N. 769/2008. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos requeridos em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-los a recalcularem os proventos de aposentadoria da autora, aplicando o divisor de 25 anos, bem como ao pagamento da quantia de R$ 50.705,78 referente ao período compreendido entre setembro de 2019 e o mês do ajuizamento da ação (abril de 2024). Em seu recurso, alegam que a autora recebe aposentadoria proporcional decorrente de invalidez, razão pela qual não deve ser aplicado o divisor de 25 anos. Requerem a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos. 



    2. Recurso próprio e tempestivo (ID 62114913). Isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 62114916). 



    3. Depreende-se dos autos que a recorrida trabalhou por 18 anos (2001 a 2019), exercendo a atividade de magistério de educação básica e em 05/09/2019 foi aposentada por incapacidade, nos termos do art. 40, § 1º, I, texto da EC n. 41/2003, combinado com o art. 6º-A da EC n. 41/2003, incluído pela EC n. 70/2012, conforme se verifica dos autos do processo de aposentadoria (ID 62113851 - Pág. 17). 



    4. No julgamento do INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL N. 0702648- 51.2021.8.07.0018, o Conselho Especial desta corte decidiu pela constitucionalidade do art. 48, caput, da Lei Complementar Distrital n. 768/2008, que afastou a redução no tempo de idade e de contribuição para aposentadorias, com proventos proporcionais, no cargo de professor da rede pública do Distrito Federal. Ressalte-se que a publicação do acórdão se deu em 25/10/2023, cabendo a aplicação do entendimento enquanto não houver decisão em sentido contrário em eventuais recursos interpostos. 



    5. Dessa forma, a concessão da aposentadoria especial proporcional para professores não encontra amparo constitucional, já que o artigo 48 da Lei Complementar Distrital n. 769/2008, por força do artigo 24, inciso XII, da Constituição Federal, veda explicitamente a redução da idade e do tempo de contribuição dos professores nos casos de aposentadoria proporcional.



    6. Nesse sentido, superando o posicionamento exarado em julgados anteriores, a autora não tem direito ao recálculo de sua aposentadoria, a fim de que seja aplicado o divisor da aposentadoria integral (art. 40, § 5º, da CF, com redação anterior à EC n. 103/19) em sua aposentadoria proporcional, assim como não tem direito à respectiva diferença salarial. Sentença reformada. 



    7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Isento de custas. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido. 



    8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma dos artigos 2º e 46 da Lei 9.099/95” (e-doc. 10).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 14). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279, 280 e 284 deste Supremo Tribunal (e-doc. 18).



    4. A agravante argumenta que “trata-se de Ação Ordinária manejada pela Requerente em desfavor do Distrito Federal e do IPREV, para condenar os Requeridos a aplicarem o divisor correspondente ao tempo necessário para a aposentadoria integral de professor nos cálculos dos proventos de aposentadoria da Requerente, a regularizarem os proventos de aposentadoria da Requerente, conforme os cálculos apresentados, e ao pagamento dos valores devidos decorrentes da diferença entre o valor pago e aquele efetivamente devido a título de proventos básicos, e ao pagamento das parcelas vincendas que porventura sejam devidas no curso da presente ação até a efetiva regularização dos proventos autorais” (fl. 3, e-doc. 20). 



    Alega que “a controvérsia não pode ser adequadamente compreendida e resolvida sem que se analise a conformidade da Lei Complementar Distrital n. 769/2008 com o texto constitucional, que regula de maneira inequívoca os direitos dos servidores públicos, em especial os professores, à aposentadoria especial. Tal benefício é garantido pelo § 5º do artigo 40 da Constituição Federal, que prevê um redutor de cinco anos tanto na idade mínima quanto no tempo de contribuição para os profissionais do magistério. Logo, a negativa de aplicação dessa redução pela legislação distrital ou por decisão judicial local não é uma questão restrita a uma ofensa a direito local, mas implica diretamente a violação de um direito constitucional fundamental” (fl. 6, e-doc. 20). 



    Afirma que, “ainda que o artigo 48 da Lei Complementar Distrital n. 769 de 2008 seja compatível com a redação dada pela Emenda Constitucional n. 103/2019, isso não torna o dispositivo válido, já que ele é eivado de nulidade original insanável, decorrente de sua frontal incompatibilidade com o texto constitucional vigente no momento de sua edição” e que “o art. 48 da LC 769/08 afasta a redução relativa a idade e tempo de contribuição dos professores nos casos de aposentadoria proporcional, indo de encontro à interpretação dada pelo STF ao § 5º do art. 40 da CF” (fl. 15, e-doc. 20). 



    Assevera que “a decisão deve ser reformada para declarar a inconstitucionalidade do artigo 48, caput, da Lei Complementar Distrital 769/2008, dada a sua contrariedade a Emenda Constitucional n. 20 de 1998, dispositivo que assegura o redutor de contribuição inclusive para aposentadoria proporcional, vigente ao tempo da sua edição” (fl. 20, e-doc. 20). 



    Anota que “ao aplicar irrestritamente a EC 103 de novembro de 2019, que promoveu a alteração do Art. 40, § 3º, prevendo a possibilidade de os cálculos de aposentadoria serem definidos conforme a legislação local do próprio ente, o r. Acórdão violou o direito adquirido previsto na EC 41, art. 6º” (fl. 27, e-doc. 20). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o caput do inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República, a al. b do inc. III do § 1º e o § 5º do art. 40 da Emenda Constitucional n. 20/1998, o § 9º do art. 4º da Emenda Constitucional n. 103/2019 e o art. 6º da Emenda Constitucional n. 41/2003. Sustenta que “a presença da EC 103 de novembro de 2019, que projetou a alteração do Art. 40, § 3º, prevendo a possibilidade de os cálculos de aposentadoria serem previstos conforme legislação local do próprio ente não poderá superar os direitos adquiridos aos servidores anteriormente alcançados pelos benefícios da EC 41” (fl. 24, e-doc. 16). 



    Pede seja provido o presente recurso e afirma que “não restam dúvidas de que embora o artigo 48 da LC 769/08 preveja que a redução relativa ao professor, quanto ao tempo de idade e contribuição, não se aplica ao cálculo dos proventos proporcionais ao tempo de contribuição, tal norma é inconstitucional, na medida em que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o cálculo dos proventos da aposentadoria proporcional de professores públicos, que exerçam função exclusiva de magistério, deverão ser calculados com base no tempo exigido para aposentadoria dessa categoria profissional” (fl. 21, e-doc. 16). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Cumpre afastar os óbices da decisão agravada, por ser constitucional a controvérsia posta à apreciação.



    6. Razão jurídica assiste à agravante.



    A conclusão do Tribunal de origem diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no sentido de que o servidor faz jus a aposentar-se com proventos proporcionais ao seu tempo de serviço, realçando-se que, na aposentadoria proporcional de professor público que exerça função exclusiva de magistério, há de se observar, no cálculo dos proventos, o tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais da categoria. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O acórdão do Tribunal de origem revela-se em dissonância com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, que, para fins de cálculo do tempo necessário para a aposentadoria proporcional dos professores, adota como referencial o tempo exigido para sua aposentadoria com proventos integrais. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.338.740-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.3.2017. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROFESSOR. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. CÁLCULO COM BASE EM TEMPO EXIGIDO PARA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS PARA PROFESSORES. 1. A aposentadoria proporcional de professores que tenham exercido com exclusividade a função do magistério deve ser calculada com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Nos termos do art. 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (ARE n. 1.014.902-AgR/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.6.2017).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. CÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE NO TEMPO EXIGIDO PARA A POSENTADORIA INTEGRAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. A conclusão do Tribunal de origem não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o servidor faz jus a aposentar-se com proventos proporcionais ao seu tempo de serviço, devendo, na aposentadoria proporcional de professor público que exerça função exclusiva de magistério, observar-se, no cálculo dos proventos, o tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais da categoria. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (ARE n. 917.666-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.5.2017).



    Confira-se, também, a seguinte decisão monocrática, transitada em julgado, proferida em caso semelhante ao presente: ARE n. 1.438.054/SP, de minha relatoria, DJe 6.6.2023.



    O julgado recorrido destoou dessa orientação jurisprudencial.



    7. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para cassar o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem para decidir como de direito, observando-se a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora